Tribunal: TJDFT
Processo: 0718277-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. NULIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NÃO OFERECIDA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de condição de procedibilidade uma vez que nos crimes de ação penal pública condicionada a representação não se exige formalidade, razão pela qual o documento juntado aos autos é apto para tal fim.
2. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Súmula 536 do STJ.
3. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
4. Apesar de o dano moral ser in re ipsa, não sendo o delito de ameaça grave, não tendo afetado a esfera psíquica da vítima, a qual afirmou em audiência que o fato foi pontual e que não tinha mais interesse na ação penal, deve ser afastada a condenação.
5. Preliminares rejeitadas. Apelação parcialmente provida.